Tribunal: TJSP
Processo: 1088427-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Questionamento acerca da ausência de apresentação dos contratos completos – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Questionamento acerca da ausência de apresentação dos contratos completos – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Caso concreto que se trata de aquisição por transferência de uso. – Sentença mantida – Não provimento.